Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-10.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença que tem por objeto crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal e determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito na recuperação judicial.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de apelação interposta contra sentença proferida na fase de conhecimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença que tem por objeto crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais deve ser extinto em razão do pedido de processamento da recuperação judicial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/05, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Em relação ao crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, a Segunda Seção do c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que tem natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Se a sentença que condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito não se sujeita à recuperação judicial, ressalvado o controle de eventuais atos expropriatórios pelo juízo universal da recuperação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.